Tribunal: TJBA
Processo: 8022383-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022383-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E PENSIONISTAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AFASTAMENTO DE PRELIMINARES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de servidor público militar estadual falecido, com o objetivo de ver reconhecido o direito à percepção de pensão por morte no valor equivalente à remuneração integral que o instituidor da pensão faria jus, caso estivesse vivo e em atividade. O Estado da Bahia apresentou preliminares de decadência e de prescrição do fundo de direito, alegando que o valor da pensão foi fixado há longo tempo, na data do óbito do ex-servidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de recebimento de pensão por morte com base no valor integral dos proventos do ex-servidor encontra óbice nas prejudiciais de decadência e prescrição do fundo de direito; (ii) estabelecer se a pensionista de policial militar estadual tem direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, à luz do regime jurídico aplicável à categoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A pretensão envolve relação jurídica de trato sucessivo, com prestações mensais que se renovam no tempo. Assim, aplica-se o entendimento pacífico de que a decadência não se configura, pois não se trata de impugnação a ato único e pretérito, mas sim à manutenção de situação lesiva que se perpetua mês a mês. 2. Também não há prescrição do fundo de direito, pois, tratando-se de obrigação de trato continuado, somente incide a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a impetração, conforme Súmula 85 do STJ. 3. A paridade remuneratória prevista no art. 7º da EC nº 41/2003 foi reafirmada pela EC nº 47/2005, assegurando o direito aos servidores que ingressaram no serviço público antes de 31/12/2003, estendendo-se tal direito às suas pensionistas. 4. A legislação estadual aplicável à Polícia Militar da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) resguarda a paridade remuneratória entre ativos e inativos, inclusive estendendo tal garantia às pensionistas, independentemente da data do óbito ou do pensionamento. 5. O art. 42, § 1º, da CF/1988, confere aos Estados competência para instituir regime jurídico próprio aos militares estaduais, o que legitima o tratamento jurídico diferenciado em relação aos servidores civis. 6. A documentação constante dos autos comprova que o valor atualmente pago à impetrante está em desacordo com o montante que seria devido caso o ex-servidor estivesse vivo e em atividade, demonstrando afronta ao direito constitucional à paridade. 7. Não há violação à Súmula 339 do STF, pois o que se determina é a aplicação do regime legal vigente, e não a concessão de vantagem sem amparo normativo. 8. Os efeitos financeiros da decisão devem observar a data da impetração, nos termos da Súmula 271 do STF, com atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: A decadência não se configura em hipóteses de relação jurídica de trato sucessivo, quando se alega lesão continuada decorrente de pagamentos mensais realizados a menor. Não incide prescrição do fundo de direito nas obrigações periódicas, sendo exigível apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a impetração. Pensionista de policial militar estadual que ingressou no serviço público antes de 31/12/2003 tem direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, conforme previsão da legislação estadual e das Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005. A aplicação da paridade remuneratória às pensionistas de militares estaduais não configura aumento de vencimento vedado ao Poder Judiciário, mas sim observância da ordem jurídica vigente. A correção do valor da pensão deve observar os marcos legais e constitucionais, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XI; 42, § 1º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, Súmula 271; STF, Tema 810 – RE 870947; TJBA, MS nº 8050228-56.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 15.01.2025; TJBA, MS nº 8061314-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 07.04.2025; TJBA, MS nº 8003792-10.2020.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8022383-44.2025.8.05.0000 , em que figura como impetrante LUCINEIDE MARIA DA SILVA SOUSA e impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.